Tribunal: CARF
Processo: 10640.723778/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723778/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.189 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
TOP CALCADOS E COMPLEMENTOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. FALTA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
(MPF). NÃO OCORRÊNCIA.
A emissão de Mandado de Procedimento Fiscal é documento obrigatório que
deverá ser executado pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil na
realização de diligências, lhes sendo exigido atender as regras da legislação
vigente, no caso da Portaria RFB 2014/2011. O Procedimento administrativo
iniciado conforme a legislação vigente não apresenta vício que enseja sua
nulidade. Recurso não provido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA INDEVIDA.
Comprovada a confusão patrimonial entre as pessoas que concorreram para
práticas comuns de situações que constituam o fato gerador da obrigação
principal, resta configurada a hipótese de responsabilidade solidária, nos
termos do artigo 124, inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) negar
provimento ao recurso voluntário em relação aos lançamentos, mantendo-os integralmente; i.ii)
negar provimento ao recurso voluntário do sujeito passivo solidário, Jorge Humberto Coelho
Moitinho, mantendo a imputação, nos termos do artigo 124, I, do CTN; ii) por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso voluntário em relação à imputação de responsabilidade solidária de
Valéria Cristina Coelho Moitinho, Antônio Carlos Pereira Moitinho, S.P. Comércio e Franquia
Ltda, e Hebron Investimentos e Participações Ltda, mantendo os imputados no polo passivo da
lide, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional, vencida a Relatora e os
Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Luciano
Bernart que afastavam a responsabilização. Designado para redigir o voto vencedor em relação
ao item “ii”, em que vencida a Relatora, o Conselheiro Iágaro Jung Martins.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723778/2013-31
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão exarada nos
autos que manteve o Auto(s) de Infração para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Jurídica-
IRPJ, e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-CSLL, Contribuição para o Programa de
Integração Social-PIS e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS
referente ao ano(s)-calendário 2010, no valor total de R$ 147.696,18, incluindo o principal, a
multa de ofício e os juros de mora, atualizados até 11/2013.
2.
Para melhor entender a contenda, reproduzo, na íntegra, o relatório da
decisão a quo, complementando-a a seguir:
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 03-47,
relativo(s) ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, e Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido-CSLL, Contribuição para o Programa de Integração
Social-PIS e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS ,
ano(s)-calendário 2010, com crédito total apurado no valor de R$ 147.696,18,
incluindo o principal, a multa de ofício e os juros de mora, atualizados até
11/2013.
Também integra os Autos de Infração o Relatório do Trabalho Fiscal de folhas
49-78.
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo
incorreu na(s) seguinte(s) infração(ões): Omissão de receita de revenda de
mercadorias.
O lucro do sujeito passivo foi arbitrado em razão de seu Livro Caixa não refletir
a real movimentação financeira e bancária.
Sobre a exigência principal, decorrente da omissão de receita, foi aplicada a
multa de ofício de 150%. Sobre a exigência principal decorrente do
arbitramento do lucro, a multa de 75%. Foram ainda responsabilizados pelos
créditos devidos no processo as pessoas físicas e jurídicas, abaixo relacionadas,
conforme Termos de Sujeição Passiva às folhas 625-634:
 Jorge Humberto Coelho Moitinho, CPF 553.297.137-49;
 Valéria Cristina Coelho Moitinho, CPF 936.125.677-72;
 Antônio Carlos Pereira Moitinho, CPF275.108.917-87;
 S. P. Comércio e Franquia Ltda, CNPJ 06.190.554/0001-85; e
 Hebron Investimentos e Participações Ltda, CNPJ 08.492.144/0001-14.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

Para justificar sua exação a Autoridade Lançadora assevera:
[...]Em função das irregularidades verificadas, o contribuinte foi excluído de
ofício do Simples Nacional (Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, instituído pela Lei Complementar 123/2006). Em resumo, os dados mais
relevantes colhidos na auditoria fiscal e que determinaram tal procedimento,
foram os seguintes:
1) Todos os cinqüenta e quatro maiores cheques emitidos pela Top, obtidos
pela fiscalização junto aos bancos Unibanco, Itaú e HSBC, foram assinados
pelo Sr. Jorge Humberto Coelho Moitinho;
2) O Sr. Jorge Humberto Coelho Moitinho possui procuração para movimentar
a conta bancária da empresa Top no banco HSBC;
3) Na documentação enviada pelo HSBC, o Sr. Jorge Humberto Coelho
Moitinho consta como avalista dos financiamentos obtidos pela empresa Top.
4) Embora a fiscalizada esteja situada na cidade de Juiz de Fora/MG, todas as
suas contas bancárias foram abertas em agências situadas na cidade do Rio de
Janeiro/RJ;
5) A Top possui permissão não onerosa para utilizar o nome "Sonho dos Pés",
benefício concedido pela proprietária da marca, a empresa S. P. Comércio e
Franquia Ltda (S. P.), que tem sede na cidade do Rio do Janeiro/RJ;
6) A empresa S.P. tem como sócios os irmãos Jorge Humberto Coelho
Moitinho, Sérgio Zelino Coelho Moitinho e Valéria Cristina Coelho Moitinho e
a pessoa jurídica Hebron Investimentos e Participações Ltda. Os três primeiros
são também sócios da Hebron, juntamente com Bruno Rodrigues Moitinho;
7) O contrato de aluguel da loja onde funciona a Top tem como fiadores o Sr.
Sérgio Zelino Coelho Moitinho e sua esposa, Guiomar de Barros Moitinho;
8) O sócio da Top André Luiz de Castro Gonçalves é empregado da S.P. desde
01/10/2004, estando cadastrado na ocupação de "Operador de equipamento de
entrada e transmissão de dados”;
9) A Top pagou despesas de aluguel das empresas Star Show Calçados Ltda e
Mittal Calçados c Complementos Ltda, localizadas na cidade do Rio de Janeiro
e que também utilizam a marca "Sonho dos Pés'"; o sócio da Star Show,
Severino Amaro da Costa, é empregado da S.P. Comércio e Franquia Ltda;
ambos os contratos de aluguel têm como fiadores sócios da S.P.;
10) A Top pagou compras de calçados para o estoque de outras vinte e seis
empresas, das quais vinte e cinco são usuárias da marca "Sonho dos Pés" e
doze delas têm, corno sócios, pessoas da família Moitinho;
11) Em três notas fiscais de compra de mercadorias efetuadas pela Top, consta
como local de cobrança das duplicatas, o endereço da empresa S. P. Comercio
e Franquia Ltda;
12) O contribuinte fiscalizado pagou parte da aquisição de gado bovino
efetuada por Jorge Humberto Coelho Moitinho e Valéria Cristina Coelho
Moitinho;
13) A empresa Top também pagou parte da compra de uma sociedade
agropecuária, com duas fazendas, adquiridas por Jorge Humberto Coelho
Moitinho e Hebron Investimentos e Participações Ltda;
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

14) Os pagamentos discriminados nos itens 9, 10, 12 e 13 (acima) e as despesas
de aluguel da loja onde funciona não foram registrados no livro Caixa
escriturado pela Top e apresentado ao Auditor-Fiscal;
15) Segundo depoimento dado por duas ex-empregadas da empresa Top ao
Auditor-Fiscal (que lá trabalharam por pelo menos dois anos), elas nunca
ouviram falar nos nomes dos sócios que constam no contrato social da
empresa, André Luiz de Castro Gonçalves e Floriano Vieira Santos. Uma delas
afirmou que está certa de que estes cidadãos não eram os sócios da Top; A
outra apontou Antônio Carlos Pereira Moitinho como sendo o sócio desta
empresa;
Os fatos retromencionados, analisados em conjunto, trouxeram ao Auditor-
Fiscal a convicção de que o quadro societário do contribuinte Top Calçados e
Complementos Ltda é constituído por interpostas pessoas, sendo que André
Luiz de Castro Gonçalves e Floriano Vieira Santos não são seus sócios de fato.
[...]Por todo o exposto, conclui-se que o Sr. Jorge Humberto Coelho Moitinho,
a Sra. Valéria Cristina Coelho Moitinho, o Sr. Antônio Carlos Pereira
Moitinho e as empresas S. P. Comércio e Franquia Ltda e Hebron
Investimentos e Participações Ltda são os sócios de fato do contribuinte Top
Calçados e Complementos Ltda.
[...]Comparando-se os valores obtidos pela fiscalização junto às operadoras de
cartões (quadro 3), com os valores escriturados e informados pelo sujeito
passivo (quadro 4), verifica-se que houve omissão de receitas no período de
janeiro a dezembro de 2010, conforme valores abaixo demonstrados.

[...]A aplicação da multa de 150% ocorreu por dois motivos. Primeiramente,
porque a conduta de omissão de receitas durante todo o ano de 2010 constitui-
se em sonegação fiscal. Segundo, porque o quadro societário da empresa foi
composto por interpostas pessoas, de modo a tentar retirar a responsabilidade
tributária dos verdadeiros sócios. Adiante, as duas situações estão detalhadas.
[...]Em virtude da caracterização dos atuais sócios da Top Calçados e
Complementos Ltda, Sr. André Luiz de Castro Gonçalves e Sr. Floriano Vieira
Santos, como interpostas pessoas e de que o Sr. Jorge Humberto Coelho
Moitinho, a Sra. Valéria Cristina Coelho Moitinho, o Sr. Antônio Carlos
Pereira Moitinho e as empresas S. P. Comércio e Franquia Ltda e Hebron
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

Investimentos e Participações Ltda são seus sócios de fato, ficam estes
solidariamente responsáveis pelos tributos apurados nos Autos de Infração,
com base no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n°
5. 172, de 25/10/1966). [...]
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 08/11/2013 (fls. 04, 18, 31 e
40) e apresentou sua impugnação em 05/12/2015 (fls. 649-662), na qual alegou
em síntese que:
1. As informações sobre a movimentação das operações com cartão de crédito
foram obtidas ilegalmente, antes mesmo da emissão das Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira – RMF;
2. As provas utilizadas no lançamento – operações com cartão de crédito – são
nulas, e por conseguinte o próprio lançamento, pois as RMF foram efetuadas
sem o Relatório Circunstanciado a que alude os §§ 5o e 6o do art. 4o do Decreto
no 3.724/01;
3. As diligências efetuadas junto a terceiros (Holel Fazenda Pedra de Amolar
Ltda, Rafael Martins Cwajgenbaum, Mulher Brasil Calçados Ltda, Top Vision
Calçados Ltda, Moacyr Corrêa de Almeida, Raul Schmidt Felippe Júnior e
Ricardo José Schmidt Feíippe) também são nulas, e conseqüentemente o
lançamento, porque foram operacionalizados sem a expedição do Mandado de
Procedimento Fiscal de Diligência - MPF-D, preconizado pelo art. 2o, inciso II,
da Portaria RFB n° 3.014/2011;
4. Nem se diga ser hipótese de dispensa de MPF pois a espécie não se enquadra
nas dispensas previstas no art. 10 da Portaria RFB n° 3.014/2011;
Os responsáveis tributários tomaram ciência do Termo de Sujeição Passiva,
juntamente com o Auto de Infração e anexos, em diferentes datas, no período de
12/11/2013 a 11/12/2013 (fls. 639-645). Todos apresentaram, conjuntamente,
sua impugnação em 12/12/2015 (fls. 668-686), na qual, além de repetir os
argumentos apresentados pelo contribuinte, contestam ainda a existência da
responsabilidade tributária com base nos seguintes argumentos:
1. Em um contrato de franquia, o franqueador presta inúmeros serviços para
atender as necessidades do franqueado (art. 3o da Lei no 8.955/94), como auxílio
financeiros, administrativos, contábil e organizacional;
Os quinze dados mais relevantes colhidos na auditoria fiscal estão imbricados
ao conceito de assistência técnica permanentemente posta pelo franqueador à
disposição da Top Calçados;
3. O fato de existir procurador não permite concluir que a pessoa jurídica é
constituída por interpostas pessoas;
4. A assistência dada ao franqueado Top Calçados (financeira, contábil,
administrativa, organizacional e gerencial), decorreu de grave situação
financeira pela qual passava.
É o relatório.

3.
Em sua análise, a 1a Turma da DRJ/BEL entendeu improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte, tendo proferido a seguinte decisão, assim ementada:

Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NÃO
OCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento
interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos da
Fiscalização, não implicando nulidade do procedimento as eventuais falhas na
emissão e trâmite desse instrumento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. Provado que o
sujeito passivo tinha interesse comum na situação jurídica que venha a
constituir o fato gerador do tributo, aquele deve ser solidariamente
responsabilizado pelo cumprimento da obrigação tributária.

4.
Inconformada, a Top Calçados, em seu Recurso Voluntário, alega:
a)
Que o lançamento que arbitrou os valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
supostamente omitidos no ano-calendário de 2010. foi realizado com base em dados financeiros
e bancários, obtidos sem observância do sigilo de dados. Isso, porque a autoridade fiscal não
teria apresentado os fundamentos legais da obtenção de informações junto às administradoras de
cartão de crédito;
b)
Que tanto a IN 341/2003 quanto a LC 105/2011seriam inconstitucionais;
c)
Que a obtenção de informações se deu sem Mandado de Procedimento
Fiscal para diligências, o que se admitiu na decisão recorrida e tal fato é sim passível de eivar de
nulidade absoluta o procedimento fiscal;
d)
Que as informações sobre as vendas da Recorrente já seriam conhecidas da
fiscalização, sendo dispensável a emissão de RMF as quais teriam sido emitidas apenas para
mascarar a ilegal obtenção das informações e justificar o conhecimento dos supostos valores;
e)
Que o procedimento fiscalizatório não foi iniciado antes requisição das
informações sigilosas e o pedido só poderia ter sido feito se as informações fossem
indispensáveis para formação do juízo da autoridade competente, o que não teria ficado
comprovado;
f)
Que os Mandados de Procedimento Fiscal de Diligência não foram
emitidos em consonância com as diretrizes da Portaria 3.014/2011 e, portanto, seria nulos;
g)
Que o entendimento de que eventuais falhas na emissão ou trâmite do
Mandado de Procedimento Fiscal não são hábeis a nulificar o processo administrativo, seria
incoerente e contrariam jurisprudência judicial;
5.
Requer, por fim, seja anulado o Auto de Infração, “uma vez demonstrada
a sua incompatibilidade com os ditames Constitucionais e legais aplicáveis, notadamente por
ofensa: i) à Inviolabilidade de Dados; ii) à Lei Complementar 105/01; e iii) às demais regras
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

jurídicas ventiladas nesta peça de defesa ou alternativamente, “seja dado TOTAL provimento ao
presente Recurso Voluntário para anular as diligências realizadas nos contribuintes Hotel
Fazenda Pedra de Amolar Ltda, Rafael Martins Cwajgenbaum, Mulher Brasil Calçados Ltda,
Top Vision Calçados Ltda, Moacyr Corrêa de Almeida, Raul Schmidt Felippe Júnior e Ricardo
José Schmidt Felippe, respectivamente, intimações n°s 115/2013, 122/2013. 121/2013,
125/2013, 120/2013, 123/2013 e 124/2013, por ausência dos imprescindíveis Mandados de
Procedimento Fiscal de Diligência, nos termos da Portaria RFB n° 3.014, de 29 de junho de
2011, e, consequentemente, nulificar as informações que levaram o Fiscal a concluir pela
suposta omissão de receitas de vendas com cartões de crédito e de débito e, por consectário
lógico, anular as autuações
6.
Os responsáveis solidários, JORGE HUMBERTO COELHO MOITINHO,
VALÉRIA CRISTINA COLEHO MOITINHO LOPES, ANTÔNIO CARLOS PEREIRA
MOITINHO, COMÉRCIO E FRANQUIA Ltda, e HEBRON INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES Ltda apresentaram conjuntamente recurso voluntário repisando os
argumentos já apresentados pela Top Calçados, acrescentando que:
a)
Em razão de diligências realizadas, a fiscalização entendeu ser a empresa
fiscalizada (Top Calçados) constituída por meio de interpostas pessoas, e que os sócios de fato
seriam os Recorrentes, aplicando-se a responsabilidade tributária solidária, nos termos do artigo
124, I, do CTN, o que seria absurdo, indicando desconhecimento “do plexo de consectários que
englobam o contrato de franchising”.
b)
Que no contrato de franquia, o franqueador presta vários serviços aos
franqueados, conforme disposto no art. 3o da lei 8.955/94, constituindo em “serviços de
assistência na implantação e contínua administração do negócio ou sistema operacional
desenvolvido ou detido por ele franqueado”.
c)
Que não é interessante o insucesso de nenhuma das partes e, por isso, não
raras as vezes, ocorre o socorro aos franqueados pelo franqueador, podendo este ser financeiro,
administrativo, contábil, organizacional, etc, enquadrando-se, ipso facto, no plexo de serviços
assistenciais postos à disposição dos franqueados;
d)
Que toda evidência, os 15 (quinze) "dados mais relevantes colhidos na
auditoria fiscal estão imbricados ao conceito de assistência técnica permanente posta pelo
franqueador à disposição do franqueado Top Calçados;
e)
houve devassa indiscriminada nos dados sigilosos dos contribuintes,
somada à inconstitucionalidade do artigo 6o da Lcp n° 105/01.
f)
a autoridade fiscal não faz referência ao suporte legal que lhe permitiu o
acesso às informações financeiras do contribuinte.
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

7.
Requerem o provimento deste Recurso Voluntário para anular
a responsabilidade tributária solidária imposta aos ora Recorrentes, a anulação do auto de
infração e das diligências conduzidas.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Dos Pressupostos de Admissibilidade
1. O Recurso é tempestivo e assente em lei, motivo pelo qual dele conheço.
Do litígio
2.
Insurge-se a Recorrente contra a lavratura do auto de infração para
cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referente ao ano(s)-calendário 2010, no valor total de
R$ 147.696,18.
3.
Primeiramente, constata-se que as Recorrentes, em suas defesas, não
combateram os fatos apurados pela fiscalização, mas tão somente o procedimento fiscal
conduzido pela autoridade fiscalizadora, alegando este conter vícios que ensejam a sua nulidade
e, por consequência, o auto de infração lavrado.
4.
Os argumentos utilizados seriam que (i) as informações financeiras que
embasaram o auto de infração foram obtidas sem observância ao sigilo de dados; (ii) a IN
341/2003 e a LC 105/2011seriam inconstitucionais; (iii) a obtenção de informações se deu sem a
expedição de Mandado de Procedimento Fiscal para diligências; (iv) a requisição das
informações sigilosas foi feita antes de instaurado o procedimento fiscalizatório e (v) o pedido
só poderia ter sido feito se as informações fossem indispensáveis para formação do juízo da
autoridade competente, o que não teria ficado comprovado.
5.
Alegam ainda, sobre a responsabilidade solidária, que a fiscalização
desconsiderou a natureza dos contratos de franquia, onde os franqueadores prestam “serviços de
assistência na implantação e contínua administração do negócio ou sistema operacional
desenvolvido ou detido por ele franqueado”, em linha com o disposto no art. art. 3o da lei
8.955/94. Nesse sentido, seria normal que o franqueador prestasse socorro seja financeiro,
administrativo, contábil ou organizacional aos franqueados, não podendo tal ajuda ser entendida
como se todos os envolvidos fossem sócios de fato da fiscalizada.

Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

Sobre a constitucionalidade da IN 341/2003 e a LC 105/2011 e a observância
ao sigilo de dados
6.
Preliminarmente, é preciso esclarecer que, nos termos da Súmula CARF n.
2, “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”. Logo, o argumento da Recorrente de que os dados obtidos sob a égide da LC
105/2011 e consequentemente da IN 341/2003 seriam nulos, por serem inconstitucionais, não
pode ser acatado.
7.
Ademais, é de se ressaltar que a constitucionalidade dos dispositivos da
LC 105/2001 também já foi avaliada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela
possibilidade da Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente
pelos bancos, prevalecendo o entendimento de que o envio de dados de contribuintes pelas
instituições financeiras à Receita Federal constitui mera transferência de sigilo da órbita bancária
para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros, não se configurando quebra de sigilo
bancário.
8.
Nessa seara, os pedidos de informações financeiras estão amparadas por lei
e estão reguladas pelo Decreto 3.724/2001.
Da regularidade do Procedimento Administrativo Fiscal
9.
Alega também a Recorrente que as RMF’s foram expedidas sem um
relatório circunstanciado exigido pelo §5o art. 4o do Decreto 3.724/01, in verbis:
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF.
(...)
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
10.
No entanto, entendo que tal alegação não procede. Conforme se verifica às
fls. 467-468, não vislumbro vícios na motivação para emissão das RMFs, conforme relatório
extraído das RMFs emitidas em 27/02/2013:
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

11.
Ressalta-se que o relatório informou claramente que o pedido estava
fundamentado no inciso III do art. 33 da Lei 9.430/96, abaixo transcrito:
Art.33.A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
(...)
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades
do sujeito passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros,
quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da
força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
12.
Assim, tendo sido a Recorrente intimada por diversas vezes a apresentar
comprovantes de suas motivações financeiras (fls. 79-80 e 140-156) e, tendo se recusado a
apresentá-las, a fiscalização, cumprindo suas atribuições legais, emitiu as RMFs nos termos da
legislação vigente.
13.
Alega também a Recorrente que não foi emitido o Mandado de
Procedimento Fiscal de Diligência (MPF-D) demandado pela Portaria RFB 3.014/2011 para
realização de diligências em outros contribuintes.
14.
Decerto que a fiscalização deve atender os mandamentos e procedimentos
estabelecidos pela legislação e a emissão dos Mandados de Procedimentos é obrigatória nos
termos do art. 2o da Portaria RFB 3.014/2011:
Art. 2o Os procedimentos fiscais no âmbito da RFB serão instaurados com base
em Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e deverão ser executados por
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, observada a emissão de:
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

I - Mandado de Procedimento Fiscal de Fiscalização (MPFF), para instauração
de procedimento de fiscalização; e
II - Mandado de Procedimento Fiscal de Diligência (MPFD), para realização de
diligência.
15.
Nesse sentido, é forçoso reconhecer o descabimento da decisão recorrida
de que a fiscalização não deve observância às normas expedidas pela própria RFB.
16.
Contudo, cabe observar neste caso, que, diferentemente do faz crer a
Recorrente, o Mandado de Procedimento Fiscal foi emitido sob o número 06.1.04.00-2013-
00013-8, conforme se pode apreender de trecho do Termo de Início de Ação Fiscal acostados
aos autos às fls. 79-80:

17.
Daí também se verifica que não procede a alegação das Recorrentes de que
a solicitação de informações fiscais foi efetuada antes da instauração do procedimento fiscal.
Isso porque, conforme se depreende da leitura do Termo de Início da Ação Fiscal, a contribuinte
tomou ciência do início da fiscalização em 29/01/2013 e as RMFs foram emitidas em
27/02/2013:
Ciência do contribuinte do Início da Fiscalização

Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

Data da emissão das RMFs:

18.
Cumpre salientar que a emissão das RMFs foi motivada pela resposta da
contribuinte à fiscalização em 26/02/2013 (e não 2012 conforme relatório acima) de que não
poderia apresentar os demonstrativos e documentos vinculados às vendas com cartões, por que
seu departamento jurídico entende que tais informações estariam protegidas por sigilo, conforme
consta na Constituição Federal (fl. 81)
19.
Assim, não há como acolher os argumentos das Recorrentes de que o auto
de infração deveria ser anulado por vício na condução do processo administrativo fiscal.
Da Responsabilidade Solidária
20.
Por fim, passemos à análise da responsabilização solidária de Jorge
Humberto Coelho Moitinho, Valéria Cristina Coelho Moitinho, Antônio Carlos Pereira
Moitinho, S.P. Comércio e Franquia Ltda, e Hebron Investimentos e Participações Ltda, nos
termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
21.
Ressalta-se que a responsabilização solidária decorrente da aplicação do
art. 124, I do CTN só é cabível quando as pessoas imputadas sejam sujeitos passivos da relação
jurídica que originou a obrigação tributária principal, como bem ensina Bernardo Ribeiro de
Moraes1:
(...) O Código Tributário Nacional, conforme se verifica, admite duas
modalidades de solidariedade passiva, assim especificadas: a) solidariedade de

1 MORAES, Bernardo Ribeiro. Compêndio de Direito Tributário, 2o vol. Rio de Janeiro: Forense, 1997. pp. 302-
305.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

fato (CTN, art. 124, inciso I), quando há uma pluralidade de pessoas com
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. Seria o caso, v.g., de três pessoas importarem determinada
mercadoria estrangeira ou de cinco pessoas coproprietárias de um bem imóvel.
Todas elas ficarão responsáveis, solidariamente, perante a Fazenda Pública
respectiva, pelo pagamento do imposto sobre a importação ou do imposto sobre
a propriedade predial. A solidariedade nasce em razão da própria natureza
do fato gerador da respectiva obrigação, pela própria natureza do imposto
em causa. Se várias pessoas participam de fato de determinada obrigação
tributária, os efeitos jurídicos abrangerão todas elas, que passam a ser
solidárias diante do cumprimento da prestação tributária.
22.
Isso porque o artigo 124, I não se presta a incluir um terceiro no polo
passivo da obrigação tributária, mas tão somente para a estabelecer a graduação do vínculo entre
os sujeitos passivos que, conjuntamente, praticaram o fato gerador da obrigação tributária.
Assim, havendo mais de um obrigado (contribuinte) no polo passivo da obrigação tributária, a lei
estabelece se eles são solidariamente obrigados – sem o benefício de ordem - ou
subsidiariamente obrigados – com o benefício de ordem.
23.
Esse é também o entendimento exarado no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55,
de 2009 que visa a orientar a Administração Tributária federal para imputação da
responsabilidade solidária:
17.
A respeito da solidariedade, é preciso desfazer confusões conceituais
acerca de sua ocorrência na sujeição passiva tributária. Faz-se necessário
distinguir três hipóteses:
a) Solidariedade entre contribuintes;
b) Solidariedade entre contribuinte e responsável;
c) Solidariedade entre responsáveis.
18.
Na responsabilidade entre contribuintes, duas ou mais pessoas são,
desde a incidência da norma tributária principal, devedores da obrigação
tributária. Nesse caso, não há falar em responsabilidade tributária.
[...]
100. (...) Como já ressaltamos no item 2 de nosso Parecer, não se pode
confundir (a) solidariedade entre contribuintes e (b) solidariedade entre
contribuinte e responsável. No primeiro caso, aplica-se o art. 124 do CTN,
havendo dois ou mais contribuintes e uma só obrigação tributária, devendo
ser um só o auto de infração; no segundo caso, teremos várias obrigações, um
só contribuinte e um ou mais responsáveis, não sendo a obrigação do
contribuinte modificada pela obrigação do responsável. (...)
24.
Nessa toada, a solidariedade ocorre quando, na mesma obrigação
tributária, concorre mais de um devedor à integralidade da dívida. Logo, o art. 124, I do CTN
não possui o condão de incluir terceiros na relação jurídico-tributária, pois” seu pressuposto
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

reside na existência de uma pluralidade de pessoas que possam ocupar, simultaneamente, o polo
passivo e concorrer à prestação obrigacional” 2.
25.
In casu, os recorrentes foram responsabilizados, por ter entendido a
fiscalização que, diante da interposição de pessoas na constituição da fiscalizada e, diante da
confusão patrimonial entre os recorrentes, todos os imputados, seriam, de fato, sócios da Top
Calçados.
26.
Decerto que a desconsideração da personalidade jurídica da fiscalizada se
justificou, nos termos do art. 50 do Código Civil que estabelece:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo
abuso.(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da
pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos
de qualquer natureza.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre
os patrimônios, caracterizada por:(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto
os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à
extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa
jurídica.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de
que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade
da pessoa jurídica.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da
finalidade original da atividade econômica específica da pessoa
jurídica.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

2 TAKANO, Caio Augusto. Em Busca de um Interesse Comum: Considerações Acerca dos Limites da Solidariedade
Tributária do art. 124, inc. I, do CTN. Revista Direito Tributário Atual 41-2019. IBDT. Disponível em:
https://ibdt.org.br/RDTA/41-2019/em-busca-de-um-interesse-comum-consideracoes-acerca-dos-limites-da-
solidariedade-tributaria-do-art-124-inc-i-do-ctn/. Acesso em 24/10/2020.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

27.
No entanto, para a verificação da solidariedade a cada um dos imputados,
faz-se ainda necessário que seja comprovado o interesse comum dos solidários, consubstanciado
na participação no fato que constitui a hipótese de incidência tributária.
28.
Nesse sentido, transcrevo ementa do acórdão no 1402001.481, de relatoria
do I. conselheiro Leonardo Couto:
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124,
do CTN, prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e
não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a
realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação. (grifo nosso)
29.
Ainda de acordo com o conselheiro,
“é preciso que todos os devedores tenham um interesse focado exatamente na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. (...) Mais ainda, é
necessário que o interesse comum não seja simplesmente econômico mas sim
jurídico, entendendo-se como tal aquele derivado de uma relação jurídica de
qual o sujeito de direito seja parte integrante, e que interfira em sua esfera de
direitos e deveres e o legitima a postular em juízo em defesa do seu interesse."
30.
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a
responsabilização solidária com base no “interesse comum” no REsp n° 884.845 SC:
[...] 7. Conquanto a expressão "interesse comum" encarte um conceito
indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas
tributárias, de modo a alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal
Nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente
obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do
fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração,
no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer
participação na ocorrência do fato gerador da obrigação.
31.
Nessa linha, ainda que considerássemos que todos os responsabilizados
seriam sócios de fato da fiscalizada e, portanto, possuíam interesse econômico comum na
situação em apreço, isso por si só não seria suficiente para a responsabilização solidária dos
Recorrentes nos termos do art. 124, I do CTN. Para que se caracterize o interesse comum do qual
decorre a responsabilidade solidária, é necessário que seja comprovado que tenha havido a
participação efetiva do sujeito qualificado como solidário na ocorrência do fato gerador.
32.
Feitas essas considerações, passemos então a analisar a possibilidade de
imputação da responsabilidade solidária aos recorrentes na forma do art. 124, I do CTN,
considerando que os mesmos seriam sócios de fato da contribuinte fiscalizada, diante da
ocorrência de interposição de pessoas na constituição da Top Calçados.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

33.
Entendeu a fiscalização que os Recorrentes, imputados com a
responsabilidade solidária, possuíam interesse comum na receita e no lucro da TOP
CALÇADOS, ou seja, na situação jurídica que originou o fato gerador da obrigação tributária em
decorrência da confusão patrimonial existente.
34.
A decisão recorrida, por sua vez, reconhece que:
A mera existência de interpostas pessoas no quadro societário da pessoa jurídica
não configura, por si só, a existência da responsabilidade de terceiros, na forma
do 124, inciso I, do CTN, salvo se restar caracterizada a participação destes
no pólo passivo da relação jurídica tributária que ensejou a obrigação.
Contudo, a existência da figura de interpostas pessoas no quadro societário da
pessoa jurídica é uma conduta dolosa dos administradores da sociedade e como
tal suficiente para dar ensejo à responsabilização destes, na forma do art. 135,
III, do CTN.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado;
Compulsando os autos, verifica-se que não houve uma simples assistência da
SP COMÉRCIO à TOP CALÇADOS, mas uma verdadeira confusão
patrimonial entre a SP COMÉRCIO, seus sócios e suas demais franqueadas, e a
TOP CALÇADOS, que se beneficiaram das receitas desta para interesses
próprios, bem como a participação ativa do sócio da SP COMÉRCIO, Sr.
JORGE HUMBERTO COELHO MOITINHO, na condução da administração
da TOP CALÇADOS, e a ausência de indícios da participação de seus sócios de
direito na condução da sociedade.
35.
A partir desta construção, a decisão recorrida concluiu que:
Do exposto, vê-se razão suficiente para caracterizar o interesse comum da SP
COMÉRCIO e seus sócios - Jorge Humberto Coelho Moitinho, Valéria Cristina
Coelho Moitinho, Antônio Carlos Pereira Moitinho e Hebron Investimentos e
Participações Ltda - no recebimento das receitas da TOP CALÇADOS, pois
destas se beneficiaram para pagar despesas suas e de seus empreendimentos, e
por conseguinte, responsabilizá-los na forma do art. 124, inciso I, do CTN.
Vê-se ainda razão para a responsabilização do Sr. JORGE HUMBERTO
COELHO MOITINHO, na forma do art. 135, III, do CTN, por, durante sua
administração na TOP CALÇADOS, ter se utilizado de interpostas pessoas no
quadro societário da empresa.
36.
Primeiramente é preciso destacar que a imputação da responsabilidade
solidária se deu apenas com fulcro no art. 124, I do CTN, não sendo possível à decisão recorrida
inovar na fundamentação legal para atribuir a responsabilidade tributária aos recorrentes com
base no art. 135, III do CTN. A seguir, transcrevo o trecho do Relatório Fiscal:

Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

6- Responsabilidade solidária
Em virtude da caracterização dos atuais sócios da Top Calçados e
Complementos Ltda, Sr. André Luiz de Castro Gonçalves e Sr. Floriano Vieira
Santos, como interpostas pessoas e de que o Sr. Jorge Humberto Coelho
Moitinho, a Sra. Valéria Cristina Coelho Moitinho, o Sr. Antônio Carlos Pereira
Moitinho e as empresas S. P. Comércio e Franquia Ltda e Hebron Investimentos
e Participações Ltda são seus sócios de fato, ficam estes solidariamente
responsáveis pelos tributos apurados nos Autos de Infração, com base no
artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5. 172, de
25/10/1966).
37.
Repito que , para imputação da responsabilização solidária dos sócios na
hipótese do art. 124, inc. I, do CTN, faz-se necessário que seja indicada a conduta
individualizada de cada solidário, determinando a forma pela qual o responsável está unido ao
contribuinte na realização do fato jurídico tributário, ou seja, de que maneira ele contribuiu para
a ocorrência do fato gerador do tributo omitido.
38.
No caso de Jorge Humberto Coelho Moitinho, tal interesse comum restou
configurado na medida em que ele se apropriou de valores da Top Calçados para adquirir gado e
fazendas, bem como era ele que tomava as decisões administrativas e financeiras da Top
Calçados. Como bem explicado na decisão recorrida, são várias as evidências da existência do
interesse econômico e jurídico do responsável solidário:
a)
Os cinquenta e quatro maiores cheques emitidos pela Top, obtidos pela
fiscalização junto aos bancos Unibanco, Itaú c HSBC, foram assinados pelo Sr. Jorge Humberto
Coelho Moitinho;
b)
O Sr. Jorge Humberto Coelho Moitinho possui procuração para
movimentar a conta bancária da empresa Top no banco HSBC;
c)
Na documentação enviada pelo HSBC, o Sr. Jorge Humberto Coelho
Moitinho consta como avalista dos financiamentos obtidos pela empresa Top.
d)
O contribuinte fiscalizado pagou parte da aquisição de gado bovino
efetuada por Jorge Humberto Coelho Moitinho e Valéria Cristina Coelho Moitinho;
e)
A empresa Top também pagou parte da compra de uma sociedade
agropecuária, com duas fazendas, adquiridas por Jorge Humberto Coelho Moitinho e Hebron
Investimentos e Participações Ltda;
f)
Os pagamentos efetuados para a compra do gado e da sociedade
agropecuária não foram registrados no livro Caixa escriturado pela Top e apresentado ao
Auditor-Fiscal.
39.
Diante das evidências encontradas, entendo estar configurada a
responsabilidade solidária de José Humberto Coelho Moitinho nos termos do art. 124, I do CTN,
no presente caso.
40.
Tal constatação, todavia, não restou configurada em relação aos demais
imputados. Não foi possível, no entender desta relatora, comprovar a efetiva participação dos
responsabilizados nos fatos que ocasionaram o fato gerador da obrigação tributária, muito
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

embora seja patente o benefício econômico auferido pelos envolvidos, mesmo que indireto, a
partir do esquema engendrado.
41.
A jurisprudência deste Conselho tem se posicionado na mesma linha,
como se pode observar da ementa do acórdão de n. 1401003.319 proferido em 16/04/2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
QUE CONSTITUI O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O mero recebimento de valores cuja causa não se revela adequadamente
justificada, não é suficiente, à míngua de outros elementos, para caracterizar o
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária, a ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 124, inc. I e II,
do CTN.
42.
Por este motivo, voto por afastar a responsabilização solidária de Valéria
Cristina Coelho Moitinho, Antônio Carlos Pereira Moitinho, S.P. Comércio e Franquia Ltda, e
Hebron Investimentos e Participações Ltda.
Conclusão
43.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos recursos
voluntários para manter o auto de infração lavrado e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário dos responsáveis solidários para afastar a responsabilidade solidária de Valéria
Cristina Coelho Moitinho, Antônio Carlos Pereira Moitinho, S.P. Comércio e Franquia Ltda, e
Hebron Investimentos e Participações Ltda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Voto Vencedor
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado.
Em que pese o bem estruturado voto e os argumentos aduzidos pela i. relatora,
ouso divergir sobre o aspecto sobre da solidarização passiva em relação aos responsáveis Valéria
Cristina Coelho Moitinho, Antônio Carlos Pereira Moitinho, S.P. Comércio e Franquia Ltda, e
Hebron Investimentos e Participações Ltda.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

Preliminarmente, registre-se que não houve divergência de entendimento quando
a manutenção no polo passivo da relação tributária de Jorge Humberto Coelho Moitinho,
CPF no 553.297.137-49.
O art. 124, I do CTN, define como solidariamente responsáveis as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
De fato, e nesse ponto não há como discordar da i. Relatora, o dispositivo não tem
efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que tenha simples interesse econômico no fato
gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual sócio que recebe de boa-fé os resultados
majorados em decorrência do descumprimento da legislação tributária pela companhia investida.
Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
Vislumbra-se, no caso sob análise, que as pessoas arroladas como responsáveis
concorreram, ainda que de forma não ostensiva ou de forma generalizada nos atos de gestão,
para a ocorrência do fato gerador que resultou no lançamento tributário.
Mais do que isso, as pessoas solidarizadas foram qualificadas em alguns
momentos como sócias de fato da autuada e em outros atuando em conjunto com a autuada,
como verdadeiro grupo econômico informal. Nas duas situações, mantendo interesse comum
fático e jurídico com os atos praticados no período fiscalizado, na medida em que atuavam em
conjunto para obtenção do resultado.
Verifica-se que a conduta praticada pelos responsabilizados Valéria Cristina
Coelho Moitinho, CPF no 936.125.677-72; Antônio Carlos Pereira Moitinho, CPF no
275.108.917-87; S.P. Comércio e Franquia Ltda, CNPJ n o 06.190.554/0001-85; e Hebron
Investimentos e Participações Ltda, CNPJ no 08.492.144/0001-14, descrita no Relatório Fiscal
(e-fls. 49/78) demonstram verdadeiro concurso de pessoas, algumas em menor grau, para que os
fatos geradores ocorressem e fossem praticados formalmente pelo sujeito passivo.
Ressalte-se, no entanto, que todos as pessoas relacionadas beneficiaram-se dos
fatos praticados ou, nas palavras do art. 124, I, do CTN, tinham interesse comum na situação que
resultou no fato gerador da obrigação principal.
Embora o Relatório Fiscal não segregue as condutas de forma tópica de cada um
dos solidarizados, o que facilitaria a compreensão, é possível identificar a conduta de cada uma
das pessoas elencadas a partir do item 2.3. “Intimações dirigidas a terceiros”, dos quais
destacamos:
1) Valéria Cristina Coelho Moitinho é sócia da S.P. Comércio e Franquia Ltda,
detentora da marca “Sonho dos Pés” e fabricante dos produtos comercializados pela autuada,
sem que aquela seja remunerada a qualquer título pelo uso da marca ou franquia. Também é
sócia da Hebron Investimentos e Participações Ltda, empresa localizada no mesmo endereço da
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

S.P. Comércio e Franquia Ltda, que tem por finalidade ser a empresa patrimonial do grupo
econômico informal. A primeira empresa da qual a responsável é sócia tinha parte das despesas
pagas pela autuada, como por exemplo, o aluguel de estabelecimento comercial de terceira
empresa do grupo informal (Star Show Calçados Ltda). Valéria figura ainda como fiadora de
contrato de locação de outra empresa do grupo econômico (Mittal Calçados e Complementos
Ltda), cujas despesas de aluguel são pagas pela autuada e como sócia de outras empresas do
grupo econômico (Trower Calçados e Complementos Ltda, Dilan Calçados e Complementos
Ltda, Furrepas Bijuterias e Presentes Ltda, Terra Blue Roupas e Acessórios Ltda, Moitinho
Comércio de Bolsas Ltda) que adquiriram mercadorias de terceiros, cujos pagamentos foram
pagos pela autuada. Ressalte-se que todas as empresas citadas figuram na página da internet do
grupo como integrantes da marca “Sonho dos Pés”, pertencente a S.P. Comércio e Franquia
Ltda. Além disso, Valéria teve aquisições de bens pessoais pagas pela autuada, ou seja, a partir
dos valores sonegados pela autuada, financiava acréscimo patrimonial.
2) Antônio Carlos Pereira Moitinho é sócio das empresas Sour Calçados e
Complementos Ltda e Sabreliner e Complementos Ltda, que adquiriram mercadorias de terceiros
fornecedores pagas pela autuada. Antônio exercia atos de gestão da empresa, tendo comparecido
em audiências trabalhistas como preposto e reconhecido por ex-funcionários como sócio de fato
da autuada. Ao praticar atos de gestão junto à autuada para que as despesas das empresas das
quais é sócio fossem pagas pelo contribuinte, Antônio manteve interesse com os fatos geradores
praticados pela autuada.
3) S.P. Comércio e Franquia Ltda, e Hebron Investimentos e Participações
Ltda foram qualificadas pela autoridade lançadora como sócios de fato da autuada, verifica-se,
ainda, pela descrição fática que as duas sociedades em conjunto com a autuada formavam
verdadeiro grupo econômico informal, com confusão patrimonial, seja pelo não pagamento pela
autuada de quaisquer valores a título de franquia ou para uso da marca, seja pela autuada pagar
despesas de outras empresas do grupo vinculadas àquelas.
Como também consignado no voto proferido pela i. Relatora, a Fiscalização
demonstrou que os sócios formais da autuada eram interpostas pessoas, sem capacidade
econômica para tal e, principalmente, não exerciam atos de gestão.
Diante da situação fática apresentada, de que a autuada foi constituída por
interpostas pessoas e de que as pessoas físicas responsabilizadas solidariamente praticavam atos
de gestão e, em outras oportunidades, direcionavam recursos da autuada para empresas das quais
são sócios ou em benefício próprio, no caso das pessoas jurídicas, resta evidente a caracterização
de confusão patrimonial, onde os relacionados concorreram para a prática dos fatos geradores
que resultaram no lançamento tributário, subsumindo-se à hipótese de sujeição passiva do art.
124, I, do CTN.
Essa foi a posição do Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar o art. 124, I, do CTN
para os casos em que demonstrado confusão patrimonial e práticas comuns:
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ART. 30 DA LEI N. 8.212/1991 E ART. 124 DO CTN. GRUPO
ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte Superior entende que a responsabilidade solidária do art. 124
do CTN, c/c o art. 30 da Lei n. 8.212/1990 não decorre exclusivamente da
demonstração da formação de grupo econômico, mas demanda a
comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou,
ainda, quando há confusão patrimonial. Precedentes.
2. O Tribunal ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da empresa
não pela simples circunstância de a sociedade pertencer ao mesmo grupo
econômico do sujeito passivo originário. Antes, reconheceu a existência de
confusão patrimonial, considerando haver entre as sociedades evidente
identidade de endereços de sede e filiais, objeto social, denominação social,
quadro societário, contador e contabilidade, além de as empresas veicularem
seus produtos no mesmo sítio na internet.
3. A questão foi decidida com base no suporte fático-probatório dos autos, de
modo que a conclusão em forma diversa é inviável no âmbito do recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 89618/PE, Rel. Ministro
GURGEL DE FARI, DJe 18.08.2016 – g.n)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124 E 174 CTN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Os Embargos de Declaração merecem prosperar, uma vez que
presentes um dos vícios listados no art. 535 do CPC. Na hipótese dos
autos, o acórdão embargado não analisou a tese apresentada pela ora
embargante. Dessa forma, presente o vício da omissão.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que: não merece
reproche a conclusão do juízo a quo no que tange à responsabilização
solidária de pessoas físicas (por meio da desconsideração da
personalidade jurídica) e jurídicas integrantes do mesmo grupo
econômico de empresas devedoras, quando existe separação societária
apenas formal e pessoas jurídicas do grupo são usadas para blindar o
patrimônio dos sócios em comum, como é o caso das excipientes, e de
outras empresas do grupo."
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade
solidária do art. 124 do CTN não decorre exclusivamente da
demonstração da formação de grupo econômico, mas demanda a
comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador
ou, ainda, quando há confusão patrimonial.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.189 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723778/2013-31

4. O Tribunal ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da
empresa não pela simples circunstância de a sociedade pertencer ao
mesmo grupo econômico do sujeito passivo originário. Antes,
reconheceu a existência de confusão patrimonial, considerando haver
entre as sociedades evidente identidade de endereços de sede e filiais,
objeto social, denominação social, quadro societário, contador e
contabilidade.
5. As questões foram decididas com base no suporte fático-probatório
dos autos, de modo que a conclusão em forma diversa é inviável no
âmbito do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos. (EDcl no
AgRg no REsp 1511682/PE, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe
08.11.2016 – g.n.)
Assim, pelas razões expostas, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário interposto por Valéria Cristina Coelho Moitinho, Antônio Carlos Pereira
Moitinho, S.P. Comércio e Franquia Ltda, e Hebron Investimentos e Participações Ltda para
mantê-los como como responsáveis solidários, juntamente com Jorge Humberto Coelho
Moitinho, em relação ao lançamento tributário em desfavor do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital